Tribunal: TJES
Processo: 5002297-52.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002297-52.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002297-52.2022.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS
: MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIO ALVES DE LIMA e ALYNE REIS DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES – DRA. JUÍZA ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2018 a 2021. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por um dos executados, Mario Alves de Lima, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo o feito em relação a ele com base no art. 485, VI, do CPC. O Município não contestou a exclusão, mas insurgiu-se contra o percentual de 15% fixado a título de honorários advocatícios, por considerá-lo excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de 15% sobre o valor da causa fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser reduzido diante das peculiaridades do caso concreto; (ii) estabelecer se é aplicável a redução pela metade da verba honorária prevista no § 4º do art. 90 do CPC, em razão de eventual reconhecimento do pedido pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, podendo ser revistos em atenção à proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando a demanda possuir baixa complexidade e exigir mínima atuação jurisdicional, como no caso em que a ilegitimidade passiva é evidente e reconhecida sem resistência substancial.

A redução do percentual de 15% para 10% mostra-se adequada e proporcional à natureza da demanda, à simplicidade da controvérsia e à atuação processual limitada da parte vencedora.

Não se aplica a redução pela metade da verba honorária prevista no § 4º do art. 90 do CPC, por inexistir reconhecimento expresso, espontâneo e inequívoco da procedência do pedido antes da prolação da sentença, tendo o Município permanecido inerte diante da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve respeitar os critérios legais, podendo ser reduzida quando a demanda apresentar baixa complexidade e mínima intervenção processual.

A redução dos honorários pela metade, prevista no § 4º do art. 90 do CPC, exige reconhecimento espontâneo, claro e inequívoco da procedência do pedido antes da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 90, § 4º; art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 14088545120248120000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 31.07.2024, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002297-52.2022.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS
: MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIO ALVES DE LIMA e ALYNE REIS DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA/ES – DRA. JUÍZA ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida nos autos da execução fiscal movida em face de
Marcelo Pereira de Oliveira, Alyne Reis dos Santos e Mario Alves de Lima
, visando à cobrança de crédito tributário relativo ao IPTU e taxas dos exercícios de 2018 a 2021.

A sentença de primeiro grau, ao acolher a exceção de pré-executividade oposta por
Mario Alves de Lima
,
reconheceu sua ilegitimidade passiva, extinguindo a execução em relação a ele com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Diante da sucumbência, o juízo fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, a serem suportados pelo ente municipal.

O Município apelante, embora não se insurja contra o acolhimento da exceção, busca reforma parcial da sentença apenas no tocante ao percentual fixado a título de verba honorária, por entender excessiva a fixação no patamar máximo legal, sobretudo diante das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto.

Passo à análise.

A insurgência do Município de Vitória restringe-se à quantificação dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Sustenta o apelante, que tal fixação não encontra respaldo adequado nos critérios legais definidos nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, uma vez que: (i) A complexidade da causa é reduzida, tratando-se de exceção de pré-executividade com fundamento na simples ausência de legitimidade passiva de um dos executados; (ii) A atividade jurisdicional desenvolvida foi mínima, limitada à análise documental e à verificação de que o imóvel já havia sido alienado antes dos fatos geradores dos tributos; (iii) A interposição da exceção resultou em reconhecimento imediato por parte do Município, que inclusive requereu a extinção da execução fiscal após o acolhimento da exceção.

Com efeito, ainda que se reconheça que o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais — correspondente a 15% sobre o valor da causa — encontra amparo nos critérios previstos no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, é certo que tal percentual, no presente caso concreto, mostra-se desproporcional diante da baixa complexidade da matéria discutida e da limitada intervenção processual demandada da parte vencedora, fatores que autorizam a revisão do quantum arbitrado, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, entendo adequado e proporcional fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, percentual que reflete a justa remuneração pelo serviço prestado pelos patronos do excipiente.

No tocante ao pleito de redução pela metade da verba honorária com fulcro no § 4º do art. 90 do CPC, não merece prosperar. Isso porque não se constata, nos autos, qualquer manifestação expressa do Município no sentido de reconhecer, de forma clara e inequívoca, a procedência do pedido deduzido na exceção de pré-executividade.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais orienta que o reconhecimento da procedência, para fins de aplicação do referido dispositivo legal, deve ser inequívoco, espontâneo e anterior à sentença, o que inocorreu na hipótese sub judice, eis que intimado para se manifestar da exceção de pré-executividade o Município quedou-se inerte.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4º DO CPC/15)– INCABÍVEL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente a possibilidade, ou não, de redução dos honorários advocatícios pela metade (art . 90, § 4º do CPC/15). 2. O art. 90, § 4º, do CPC/15 estabelece que se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade . 3. Como não houve concordância integral com a pretensão formulada, muito menos pedido de extinção da Exceção de Pré-Executividade, tem-se que o exequente-agravado não faz jus à redução dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14088545120248120000 – Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/07/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

Diante do exposto,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.